Tribunal: CARF
Processo: 16643.720029/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.720029/2013-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.642 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
OMEGA PARTICIPACOES REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 477-493 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-59.020, da 8a Turma da DRJ/SPO (fls. 439-468), em sessão realizada em
30 de junho de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 317-328 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ às fls. 440-445.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16643.720029/2013-17
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

Em procedimento de fiscalização, a empresa em referência foi autuada e
notificada a recolher crédito tributário de IRPJ e CSLL, no valor total de R$
9.156.828,03, incluindo acréscimos legais (fls. 299).
O contribuinte foi cientificado em 27/6/2013 (fls. 316).
A fiscalização apurou os seguintes fatos e infrações (fls. 287/298):
 A fiscalizada tem garantida a suspensão da exigibilidade dos tributos por decisão
exarada pelo Tribunal Regional Federal da 3o Região, no recurso de apelação n°
000 3264-34.2003.4.03.6100 (n° anterior 2003.61.00.003264-7).
 A legislação societária brasileira não estabelece distinções entre o controle direto
e o indireto. De qualquer forma, aquele que detém, diretamente ou através de
outras controladas a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger
a maioria dos administradores é o controlador da sociedade.
Mapa societário

 Além das controladas diretas no exterior - ALPAR EUROPA serviços LDA e
OMEPAR Securities Inc - surgem também cinco controladas "indiretas", que,
como são de fato e de direito controladas diretamente pela fiscalizada. São elas:
ALPAR Securities Inc., DELTA Securities Inc., REALCOR Securities
Incorporation, TRANSPAR Securities Inc. A OMEPAR Securities Inc.
controlada indiretamente pela fiscalizada com 98,866%.
 A fiscalizada possui a maior porcentagem de controle direto da ALPAR
EUROPA SERVIÇOS- ILHA DA MADEIRA" - 42,308%, se comparado aos
dois outros controladores: CÒRUMBAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA-
26,309%
e
DELTAPAR
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E.REPRESENTAÇÕES LTDA- 20,083%, que, pertencem ao mesmo, grupo
societário.
 Resultados das participações
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

 No caput do art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, não há qualquer
prescrição limitativa quanto à inclusão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
da controladora nacional dos lucros auferidos apenas por suas controladas
estrangeiras diretas. Assim, os lucros auferidos por todas as suas controladas no
exterior - sejam elas diretas, ou indiretas - estão sujeitos à tributação pelo IRPJ e
pela CSLL, na medida das participações da controladora nessas controladas e do
conceito de controlada.
 Demonstrativo dos percentuais de participação:

 O eventual.reconhecimento por outras empresas desses lucros, realizados por
equivalência patrimonial, distribuição de dividendos e etc, em nada interfere na
aplicação do artigo 74 da M.P. 2.158-35 de 2001 uma vez que isso não mudaria
o fato dos lucros já terem sido autuados na ocasião do seu auferimento.
A empresa apresentou impugnação (fls. 317/328), alegando em síntese que:
a) O auto de infração fundamenta a tributação dos lucros auferidos pelas empresas
Alpar, Delta, Omepar, Realcor e Transpar no fato de a impugnante ser
controladora da empresa Alpar Europa, pelo que seria, por conseqüência,
controladora indireta das mencionadas empresas.
b) Não se aplica ao presente caso o fundamento suscitado pelo auto de infração,
pela singela razão de que a impugnante não é controladora da empresa Alpar
Europa, não sendo, por conseguinte, controladora indireta das sociedades que
tiveram seus lucros tributados no brasil.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

c) A impugnante não tem o controle da sociedade Alpar Europa, já que não detém a
maioria do capital social dessa empresa, detendo apenas participação de
42,308%, como reconhecido pelo próprio Termo de Verificação Fiscal.
d) A expressão "controlada" utilizada no art. 74 não pode ser interpretada de modo
desgarrado, pois ela se encontra sistematicamente relacionada na mesma
proposição normativa com o conceito de "lucro disponibilizado".
e) Lucro disponível é, por definição, aquele que a lei permite à controlada
disponibilizar à controladora brasileira, caso esta, no exercício do seu poder de
controle, delibere pela sua disponibilização.
f) Não poderão ser tributados nas mãos dos sócios lucros de terceiros que, devido
às circunstâncias do caso concreto, poderão ser insuscetíveis de
disponibilização, como sucede com os lucros de controladas indiretas,
notadamente na hipótese de serem absorvidos por perdas de sociedades
intermédias situadas em degraus ascendentes da cadeia de controle e outras
circunstâncias.
g) O controlador apenas pode perceber lucros disponibilizados por sua controlada
direta (admitindo-se que assim seja a Alpar Europa), mas já não percebe
quaisquer lucros de entidade nas quais apenas participe por intermédio dela
(Alpar, Delta, Omepar, Realcor e Transpar). Em relação a tais lucros o sócio
controlador (supostamente a impugnante) tem, quando muito, mera
expectativa, mas nenhum direito.
h) Que os lucros das controladas indiretas não são "disponibilizáveis" para uma
sociedade controladora brasileira, per saltum, decorre do próprio § 2o, inciso I,
do art.25 da Lei no 9.249/95.
i) Nos termos do § 6o, do art. 1o da IN 213/2002, os lucros das controladas indiretas
não podem ser adicionados per saltum ao lucro da sociedade brasileira; antes
devem ser consolidados gradativamente, por níveis ou degraus da cadeia
vertical, em cada um dos quais serão considerados como componentes do lucro
de cada controladora intermédia, a ser apurado de "forma individualizada". E
assim sucessivamente na cadeia ascendente, até que a consolidação opere no
nível da primeira controlada direta estrangeira, quando então o lucro (ou
prejuízo) próprio desta será adicionado ao da controladora brasileira, como
determina o art. 74 da MP no 2.158-35.
j) Os lucros das controladas indiretas não podem ser considerados disponibilizados
per saltum para a controladora brasileira e junto a ela tributados, pois tal
tributação poderá estar incidindo sobre um resultado que jamais chegará às
mãos daquela controladora.
k) Tal ocorrerá na hipótese (i) de existência de prejuízos ou perdas em sociedades
estrangeiras situadas em degraus mais elevados do elo societário, inclusive na
própria controlada direta, que absorverão referidos lucros, e (ii) ainda na
hipótese de o controlador brasileiro alienar a participação na primeira
controlada estrangeira, quando deixa ipso iure de ter qualquer vínculo jurídico
com as controladas indiretas legitimador de uma disponibilização, eis que sua
relação societária passa necessariamente pela primeira controlada.
l) É exatamente o que ocorre no presente caso, já que o lucro obtido pela Alpar
Europa - para o qual também contribuíram os lucros auferidos pelas empresas
Alpar, Delta, Omepar, Realcor e Transpar -foi compensado com prejuízo
acumulado nos anos anteriores (2002 a 2009), pelo que a base imponível no
ano de 2010 seria muito inferior àquela considerada pelo auto de infração (doc.
5).
m) Não se deve confundir-se o regime de consolidação vertical de lucros de
controladas e coligadas, com a vedação de que trata o § 5o do art. 1o da IN no
213/02, segundo o qual, "para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

computados na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de
forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a
consolidação dos valores, ainda que todas as entidades estejam localizadas em
um mesmo país, sendo admitida a compensação de lucros e prejuízos conforme
disposto no § 5o do art. 4o desta Instrução Normativa".
n) Tal dispositivo veda a chamada consolidação horizontal dos resultados, ou seja,
de resultados de empresas, ainda que domiciliadas em um mesmo país, que
sejam controladas e coligadas irmãs, ou seja, que estejam em um mesmo
degrau da cadeia de participações societárias, estando sujeitas ao controle
comum, sem que uma participe do capital da outra.
o) A tributação no Brasil de lucros de uma controlada indireta no exterior per
saltum da primeira controlada representa verdadeira ofensa ao art. 43 do
Código Tributário Nacional, na medida em que se está tributando o patrimônio
da "controladora", tomando-se por base renda alheia (Alpar, Delta, Omepar,
Realcor e Transpar), que no máximo constitui expectativa de renda para a
"controlada" direta (Alpar Europa), e nem isso para a "controladora"
(impugnante) no Brasil.
p) A IN no 213/02 não contém qualquer dispositivo que permita adotar a
interpretação defendida pelo auto de infração, nem contém mecanismo que
viabilize o cálculo dos "lucros indiretos" ou a forma de sua pretendida
disponibilização. Pelo contrário, o art. 7o da IN no 213/02 é expresso ao
determinar que este lucro será apurado através do método da equivalência
patrimonial ("MEP"), aplicável exclusivamente a controladas diretas, cuja
contrapartida deverá ser registrada para apuração do lucro contábil da pessoa
jurídica no Brasil.
q) Resulta evidente a absoluta improcedência do auto de infração, na medida em
que a adição direta dos lucros de supostas controladas indiretas não tem
qualquer amparo legal, além de ser totalmente contrária à orientação oficial da
Administração Fiscal.
r) Como o órgão de lançamento no caso concreto não obedeceu às determinações
da IN n.g 213/02, já que determinou a tributação direta no Brasil de resultados
apurados por empresas no exterior em que há apenas controle indireto, deve ser
decretada a nulidade absoluta das exigências fiscais formalizadas na presente
autuação.
s) Na remota hipótese de ser considerada legítima a tributação per saltum dos
lucros auferidos pelas controladas indiretas da IMPUGNANTE - o que só se
admite para fins de argumentação - seria necessário reconhecer o equívoco da
fiscalização na apuração da base de cálculo dos tributos.
t) Ao proceder à compensação do saldo de prejuízo acumulado, foram
considerados apenas os valores relativos aos anos de 2003 a 2009, deixando de
considerar o prejuízo apurado pela impugnante nos anos de 1995 a 1999 (doc.
6), o que resultou numa majoração da base de cálculo indevida.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 149).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RELAÇÃO DE CONTROLE. EXISTÊNCIA.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou por meio de
outras controladas, é titular de direitos de sócios que lhe assegurem, de modo
permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE
CONTROLADAS INDIRETAS.
Para fins de aplicação do art. 74 da MP n° 2.158-35, os resultados de controladas
indiretas consideram-se auferidos diretamente pela investidora brasileira.
CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS. CONTROLADAS INDIRETAS. § 6o DO
ART. 1o DA IN No 213/2002.
Nos termos do § 6o, do art. 1o da IN 213/2002 os resultados auferidos por intermédio de
controladas indiretas devem ser apurados como se existisse apenas uma única empresa,
que tivesse uma ou mais filiais ou divisões, ou seja, mediante a soma dos lucros
auferidos mais os prejuízos apurados.
EXISTÊNCIA DE SALDOS DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVAS A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Comprovados os valores de saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativas a
compensar por meio das informações prestadas pela própria contribuinte deve ser
mantida a exigência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, a DRJ consigna que a discussão nos Autos se concentra em questão
de fato, qual seja a de constituir o mapa societário da Contribuinte, a fim de que se verifique se a
Impugnante é empresa nacional controladora de pessoas jurídicas sediadas em países de
tributação favorecida. Ressalta que não há controvérsia de que todas as empresas no exterior
indicadas estão situadas em “paraísos fiscais”. Aponta ainda a decisão do Órgão colegiado que a
não somente a empresa Alpar, mas também as empresas situadas nas Ilhas Cayman operam sob o
influxo da mesma vontade. Por esse motivo se afasta a preliminar de nulidade de que haveria
ausência de controle sobre as sociedades estrangeiras, sendo aplicável o art. 74 da MP n° 2.158-
35/2001.
5. A Requerente não adicionou ao lucro real resultados positivos em empresas
controladas pela Impugnante, sendo que a fiscalização registrou que a legislação societária
brasileira não estabelece distinções entre o controle direto e o indireto. O entendimento é
corroborado por decisão do CARF, que rejeita a interpretação de que a controladora só percebe
lucros disponibilizados por sua controlada direta. Não se trata de tributação per saltum, mas
observância de normas pertinentes à matéria, nos termos do art. 1° da IN 213/02. Não há nenhum
dispositivo que preveja que apenas os lucros das controladas diretas possam ser apropriados pela
investidora do Brasil. Portanto, é legítima a exigência tributária sobre os lucros auferidos pelas
controladas indiretas sediadas em países com tributação favorecida, com base no art. 74 da MP
2.158-35. Quanto aos saldos negativos, os utilizados para o cômputo pela fiscalização foram
exatamente os constantes no sistema da Receita, estando o cálculo correto.

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) não possui controle sobre as sociedades estrangeiras, pois
as participações de cada empresa não podem ser analisadas isoladamente. Não possui o controle
da sociedade Alpar Europa, já que não detém a maioria do capital social dessa empresa, mas
apenas 42,308%. Se as outras empresas que detém 46,392% votarem em sentido oposto ao que
votou a Recorrente, não prevalecerá a vontade dessa. Por não ser a controladora da empresa
Alpar Europa, consequentemente não é controladora indireta das sociedades Alpar, Delta,
Omepar, Realcor e Transpar; b) há impossibilidade de tributação dos lucros das controladas
indiretas, per saltum. Reconhece que o conceito de controlada, adotado pela Lei n° 6.404/76
abrange as controladas diretas como as indiretas, no entanto, o mesmo não se aplica ao art. 74 da
MP 2.158-35/01. Isto porque a expressão controlada está ligada com o conceito de lucro
disponibilizado. O lucro disponível é por definição aquele que à controlada permite
disponibilizar à controladora brasileira. Mas não poderão ser tributados lucros dos sócios lucros
de terceiros, pois podem ser insuscetíveis tais lucros devido às circunstâncias. A lei brasileira
apenas permite distribuição de lucros a sócios, sendo nula deliberação a terceiros. O controlador
apenas pode perceber lucros disponibilizados por sua controlada direta, se fosse a Alpar Europa;
c) há impossibilidade de disponibilização per saltum dos lucros das controladas indiretas para
uma sociedade controladora brasileira, por força do § 2, inciso I, do art. 25 da Lei no 9.249/95. O
controlador no Brasil apenas detém participação societária na controlada direta, portanto apenas
os lucros dessa sociedade é que podem ser adicionados no cômputo da apuração do IR, na
proporção de sua participação acionária. Os “lucros das controladas indiretas não podem ser
adicionados per saltum ao lucro da sociedade brasileira; antes devem ser consolidados
gradativamente, por níveis ou degraus da cadeia vertical, em cada um dos quais serão
considerados como componentes do lucro de cada controladora intermédia, a ser apurado de
"forma individualizada"”, nos termos do art. 74 da MP n° 2.158-35. Se assim não forma, pode-se
estar tributando resultado que jamais chegará às mãos daquela controladora. Isso ocorre no
presente caso, pois o lucro obtido pela Alpar Europa no ano de 2010, para o qual contribuíram
com o seu lucro as empresas nas ilhas Cayman, foi compensado com prejuízo acumulado nos
anos anteriores, para que a base imponível é muito inferior à considerada para o lançamento.
Nesse sentido, prevê o § 6° do art. 1° da IN n° 213/02. Houve confusão na decisão de
impossibilidade de consolidação vertical com a consolidação horizontal, que trata o § 5° do art.
1° da referida IN. Isso seria ofensa ao art. 43 do CTN. O art. 7° da IN prevê que o lucro será
apurado através do método de equivalência patrimonial (“MEP”), aplicável apenas a
controladoras diretas. d) seja aplicado o Princípio da confiança e da boa-fé e o Princípio
hierárquico para a observância das instruções normativas. A atuação da Autoridade fiscal
contrariou a IN n° 213/02, o que lhe é proibido por tais princípios. A DRJ também não observou
a referida Instrução Normativa; e) efetuou o pagamento sobre os lucros no exterior sobre sua
controlada direta no ano de 2010, no âmbito da anistia instituída pelo art. 40 da Lei 12.865/13.
Afirma que os débitos estavam sendo discutidos judicialmente, mas que renunciou ao seu direito
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

para quitar os pagamentos. Para tanto foi instaurado o PAF n° 18186.731683/2013-16, sendo que
o pedido de anistia foi homologado pela Receita. Foi recolhido de maneira adequada os tributos,
sendo que a base de cálculo utilizada pela fiscalização está equivocada; f) houve erro na
apuração da base de cálculo, pois não foi levado em consideração o prejuízo acumulado relativo
aos anos de 1995 a 1999. De acordo com o sistema da Receita os prejuízos de 1995 a 1999
teriam sido integralmente consumidos no ano de 2002, não devendo ser levados em consideração
para o cômputo do presente. Junta documentos que comprovam o contrário. Obteve decisão
judicial que afastou a tributação dos lucros auferidos no exterior no período de 1996 a 2001 e
sobre a variação cambial, por esse motivo o respectivo AI foi cancelado. O abatimento dos
créditos do PAF n° 16327.001335/2005-15 representa alteração nos créditos. A contabilidade foi
regularmente feita. Ao final, requer seja recebido o Recurso, de forma que a decisão da DRJ seja
reformada, cancelando-se integralmente o AI lavrado em seu desfavor.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Memorial e Resolução
8. Às fls. 553-555, a Recorrente apresentou o que chamou de “complemento ao
memorial apresentado”. No documento apresenta o valor que a Alpar apurou e qual seria o
percentual como sócio. Afirma que “os lucros das controladas indiretas representam a totalidade
do resultado da controlada direta (ALPAR EUROPA) resulta da quase identidade da base
tributada pelo auto de infração - no valor de R$ 26.234.211,24 - e da base alcançada na tabela
acima - no valor de R$ 26.258.980,11.É o relatório.”. Afirma que efetuou o pagamento da
ALPAR EUROPA no âmbito da anistia da Lei 12.865/13 e que a diferença entre o valor final da
base de tributação indicados na peça processual, que seria entre o valor da base de cálculo para o
pagamento na anistia, que seria de R$ 15.190.822,90 e o valor da base final indicado, que seria
de R$ 26.258.980,11, decorre da compensação de prejuízos apurados pela ALPAR EUROPA no
período de 2002 a 2009 e da compensação de prejuízos e base negativa acumulados pela
Recorrente no Brasil. Apresenta planilha.
9. Às fls. 573-583, essa Turma emitiu Resolução, convertendo o julgamento em
diligência. Inicialmente o Colegiado identificou que a ação judicial mencionada não trata da
mesma matéria discutida nesses Autos, assim não há concomitância. Com base nas alegações da
Contribuinte, de que o desfecho no PAF n° 16327.001335/2005-15 traria diferença no cálculo do
AI discutido nesses Autos, o Colegiado entendeu que a Autoridade fiscal deveria constatar o
ocorrido e eventualmente refazer os cálculos no AI. Assim foi parte do pronunciamento da
Turma (fl. 581): “Por essas razões, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em
diligência a fim de que a unidade de origem verifique se a exigência contida no auto de infração
controlado no processo 16327.001335/2005-15 foi realmente cancelada, e, em caso afirmativo,
refaça o cálculo dos prejuízos a compensar e determine o valor remanescente de crédito
tributário após tal recomposição.”. De qualquer sorte foi constatado que os valores recolhidos em
virtude da anistia se constituem diferentes dos valores lançados no AI discutido nesse Processo.
A diferença pode se dar em virtude da ausência da atualização de prejuízos fiscais, mas podem
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

ocorrer em virtude do argumento da Recorrente de que não caberia a tributação sobre os
resultados das controladas indiretas per saltum. Por fim deixaram claro que as base de cálculos
nos processos nos 18186.731683/2013-16 e 16152.720232/2014-98 não foram confirmados pela
Autoridade fiscal, uma vez que não consta nenhum despacho sobre o assunto em tais Autos.
10. Como conclusão, foi aprovada a conversão em diligência nos seguintes
termos:

IV. Relatório de diligência fiscal
11. Às fls. 587-593, a Autoridade fiscal juntou o Relatório de diligência fiscal, no
qual identificou o resultado da ação judicial no processo n° 16327.001335/2005-15, e, com base
nisso, o cômputo do valor do AI. Tendo em vista a decisão, formulou quadro de como deveria
ficar o valor lançado (fl. 593) após a redução da base de cálculo.

V. Manifestação da Contribuinte
12. Devidamente intimada do Relatório de diligência, a Interessada apresentou
manifestação, às fls. 683-695. Na petição, a Recorrente alega que, apesar da fiscalização
“reconhecer a existência do trânsito em julgado favorável nos autos do MS no
2003.61.00.003264-7, deixou de considerar em seus cálculos os impactos da extinção integral
dos débitos do processo no 16327.001.335/2005-15”, sendo devida a subtração da referida
extinção.
13. Afirma a Contribuinte que o recálculo no Relatório que levou à redução
parcial da exigência não considerou todos os aspectos necessários para o cômputo da base
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

tributável, pois em sua visão ela seria no valor de R$ 15.190.822,91 e não R$ 21.143,084,17. Os
dois fatores que deveriam ter sido levados em conta, mas não foram, são a compensação dos
prejuízos apurados pela ALPAR EUROPA, no período de 2002 a 2010 e a compensação de
prejuízos e base negativa acumulados pela Recorrente no Brasil, o qual apresenta divergências
para o IRPJ e para a CSLL.
14. Indica ainda que a Autoridade não efetuou a diligência quanto aos valores
pagos em anistia nos Processos no 18186.731683/2013-16 e no 16152.720232/2014-98. Ressalta
a importância da constatação, pois a mesma comprovaria a suficiência dos pagamentos
realizados pelo contribuinte.
15. Ao final, requer a extinção do crédito originário de IRPJ e CSLL,
respectivamente em R$ 250.599,75 (= R$ 5.512.370,80 – 5.261.771,05) e R$ 118.728,01 (= R$
2.042.767,85 – 1.924.039,87) como apurado pela diligência. Requer ainda seja refeita a apuração
para “considerar a compensação dos prejuízos apurados pela ALPAR EUROPA período de 2002
a 2010, bem como a integralidade da compensação de prejuízos e base negativa acumulados pela
RECORRENTE no Brasil, considerando em seus cálculos os impactos da extinção integral dos
débitos do processo no 16327.001.335/2005-15, para a adoção nos cálculos da correta base
tributável de R$ 15.190.822,91.”. Seja reconhecido que os valores recolhidos pelo benefício
previsto no art. 40 da Lei 12.865/13 foram suficientes para a quitação do crédito exigido.
16. Vieram os Autos para julgamento.
17. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

VI. Tempestividade e admissibilidade
18. Como a admissibilidade e a tempestividade do Recurso já foram analisadas
nas Resoluções do CARF, não há motivo para se revisitar a matéria, passando ao julgamento do
mérito.

VII. Ausência de análise plena na diligência e contestação ao cálculo
19. Como se observa no Relatório, e parafraseando a Resolução, a discussão
objeto nos Autos se concentra na existência de controle sobre as sociedades estrangeiras e a
possibilidade de tributação das coligadas indiretas. Definidas tais questões, a discussão se
estenderia para a definição da base de cálculo, especialmente da compensação de prejuízos.
20. Tendo em vista que o caso engloba valores discutidos em outros processos,
essa Turma converteu o julgamento em diligência, de forma que três quesitos, indicados no
tópico IV acima, fossem respondidos pela Autoridade que executaria a diligência. Dos três
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

tópicos, dois foram tratados, sendo que o último não foi abordado no Relatório de diligência.
Mais especificamente sobre a confirmação dos valores recolhidos pela Recorrente sob a égide do
art. 40 da Lei n° 12.865/13 (anistia), relativamente aos PAFs no 18186.731683/2013-16 e no
16152.720232/2014-98.
21. Além da ausência dessa análise referenciada, há na manifestação da
Recorrente sobre a Diligência questionamento sobre os cálculos efetuados, sendo que ela indica
valores que deveriam ser descontados da base de cálculo, o que teriam como efeito a redução
drástica sobre o valor do Auto de Infração.
22. Levando em consideração que os valores não analisados pela Autoridade na
execução da diligência, no que diz respeito à anistia, podem causar impacto no valor do AI,
inclusive, porque a Recorrente afirma que tais montantes foram suficientes para a quitação do
crédito exigido, conforme fl. 695 da Manifestação (abaixo, destaque não consta no original).

23. Levando em conta ainda que os argumentos da Contribuinte podem possuir
verossimilhança e fundamento, entende-se que é o caso de converter o julgamento em diligência
para averiguação dos pontos indicados, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como pelo
Princípio da Verdade Material.

VIII. Conclusão
24. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade analise as seguintes questões:
a. Confirmação dos valores recolhidos pelo Recorrente sob a égide do art. 40 da
Lei no 12.865/13, compulsando, inclusive as informações constantes nos
processo no 18186.731683/2013-16 e no 16152.720232/2014-98. Caso seja
constatado o pagamento, identifique quais seriam os efeitos em relação ao
presente Auto de Infração, inclusive nos termos do alegado pela Recorrente, às
fls. 490-491 e 695, de que os valores recolhidos nesses processos teriam sido
suficientes para a quitação do crédito exigido no presente AI;
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.642 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.720029/2013-17

b. Com base nas afirmações de fls. 687-695 da Recorrente, verifique e justifique
se os cálculos apresentados no Relatório de diligência devem ser mantidos ou
alterados, especialmente no que diz respeito à alegação de que devem ser
consideradas “a compensação dos prejuízos apurados pela ALPAR EUROPA
período de 2002 a 2010, bem como a integralidade da compensação de
prejuízos e base negativa acumulados pela RECORRENTE no Brasil,
considerando em seus cálculos os impactos da extinção integral dos débitos do
processo no 16327.001.335/2005-15, para a adoção nos cálculos da correta base
tributável de R$ 15.190.822,91.”;
25. Para a elaboração do Relatório de diligência, o qual deve ser fundamentado e
objetivo, pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender necessária, sem
prejuízo de intimar a Requerente para que apresente documentos adicionais ou preste
explicações. Solicita-se ainda que a autoridade fiscal junte aos presentes Autos todos os
documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Após a
elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no
prazo de 30 dias. Em seguida retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital